Tribunal: TJSP
Processo: 1085310-74.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Imposição de restrições em conta mantida pelo autor em rede social (Instagram). Sentença de improcedência. Recurso do demandante. Ônus da prova da regularidade das limitações que incumbia à requerida (arts. 6o, VIII, do CDC e 373, II, do CPC). Ré que se desincumbiu do encargo probatório a ela atribuído.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Imposição de restrições em conta mantida pelo autor em rede social (Instagram). Sentença de improcedência. Recurso do demandante. Ônus da prova da regularidade das limitações que incumbia à requerida (arts. 6o, VIII, do CDC e 373, II, do CPC). Ré que se desincumbiu do encargo probatório a ela atribuído. Afirmativa de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, mais especificamente no que toca a "violações à política de sexualização infantil", escorada na indicação precisa das publicações indevidas. Cópia de postagem encartada ao feito cujo conteúdo traz sinais substanciais de violação dos termos de uso e diretrizes da plataforma mencionados pela requerida. Comprovação da cientificação do usuário acerca das restrições e de suas respectivas causas. Dever de fiscalização atribuído aos provedores de aplicações de internet, sobretudo mediante o estabelecimento de regras e protocolos de utilização de suas plataformas, de modo a proporcionar ambiente virtual saudável e seguro a seus usuários. Proteção integral da criança como vetor interpretativo de ordem constitucional e convencional (art. 227 da CF e arts. 17 e 18 do ECA). Exercício regular de direito da provedora de aplicação (art. 188, I, do CC). Atuação da plataforma, ao restringir funcionalidades de perfil sob sinais substanciais de infração aos termos de uso, que não configurou ato ilícito passível de reparação moral. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida.